Tribunal: TJMT
Processo: 1017937-57.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017937-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), KIN MINERACAO LTDA - CNPJ: 35.933.762/0001-25 (AGRAVANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA PRA FRUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1017937-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

KIN MINERAÇÃO LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Kin Mineração Ltda.
,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, nos autos do agravo de instrumento oposto pela Recorrente, que indeferiu a liminar que objetivava seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, dadas as especificidades do caso apresentado.

Sustenta que, a decisão merece reforma, a exigência de Certidão Negativa de Débitos para obtenção do dito credenciamento ultrapassa o razoável e afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, ao inviabilizar o exercício da atividade econômica de forma regular, caracterizando verdadeira sansão política como meio coercitivo para o pagamento de tributos, o que já foi rechaçado definitivamente pelo C. Supremo Tribunal Federal.

Esclarece que, está em “situação de regularidade com as suas obrigações fiscais”, vez que todos os supostos débitos que impedem a emissão de CND se referem à falta de recolhimento de ICMS em operações de exportação, as quais gozam de imunidade, sendo exatamente essa a razão que torna a exigência de CND para o credenciamento no Regime Especial uma sanção política.

Aduz que, a exigência de Certidão Negativa de Débitos para viabilizar o credenciamento no regime criado pelo Estado, conforme previsão do artigo 3º, inciso III, do mesmo Decreto Estadual nº 1.262/2017, não encontra respaldo em lei, o que vai de encontro aos princípios constitucionais da Legalidade e da Separação dos Poderes.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para determinar à AGRAVADA que promova o credenciamento da AGRAVANTE no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, dadas as especificidades do caso apresentado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 147604684).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Kin Mineração Ltda.
,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, nos autos do agravo de instrumento oposto pela Recorrente, que indeferiu a liminar que objetivava seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, dadas as especificidades do caso apresentado.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão da Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, com objetivo de determinar seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, independentemente da apresentação da CND, afastando as exigências previstas no artigo 4º, § 3º, IV, e § 4º, do Decreto n.º 1.262/2017.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau por entender que (...)
o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial ocorreu justamente pela ausência de atendimento aos requisitos previstos no art. 4º, § 3º, inciso II do Decreto n. 1.262/2017, donde não se infere, a princípio, qualquer ilegalidade ou abuso de poder, senão mera observância à legislação tributária aplicável, que, de fato, compreende leis, decretos e normas complementares, a teor do art. 96 do CTN.

Contra a decisão, insurgiu-se a Recorrente, por meio do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que indeferi a liminar vindicada.

Consoante exposto na decisão recorrida, verifica-se da decisão administrativa - ANALISE DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO REGIME ESPECIAL EXPORTAÇÃO - DECRETO Nº 1.262/2017 – que a Agravante teve seu pedido para credenciamento no regime especial indeferido, por não atender o artigo 4º, § 3º, II e § 4º, do Decreto nº 1.267/2017, a saber (Id. 90621358):

1- não apresentar Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND. Relativa a cada estabelecimento;

2- não apresentar histórico de operações de exportação nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento;

3- não apresentar histórico de ICMS nos últimos 12 meses com media mensal de 400 UPF/MT.

O referido Decreto dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação,
consistente na permissão para a realização, bem como no controle fiscal e específico, das operações a que se refere o art. 1°, com o objetivo de acompanhar a movimentação das respectivas mercadorias até a sua efetiva exportação e de verificar o cumprimento das correspondentes obrigações tributárias
.

Nessa senda, o artigo 4º do aludido Decreto prevê que:

Art. 4° O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da GFEX/SUFIS.

§3°
Não se concederá o credenciamento
de que trata este artigo quando:

(...)

II - consultados os sistemas fazendários, for constatada a
impossibilidade de geração de CND ou de CPEND, para o requerente ou para o(s) titular(es), sócio(s) ou diretor(es),
conforme o caso, exceto na hipótese de existir CND ou CPEND válida no período, juntada ao processo, na forma do inciso III do § 1° ou do § 8° do artigo 3°. (Nova redação dada pelo Dec. 720/2020);

(...)

IV -
o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento
.

§ 4°
Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3°
deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento. [Destaquei]

Com efeito, nos termos do entendimento do STJ,
a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações,
não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96
.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Em igual sentido, este Sodalício também decidiu nos autos do Agravo de instrumento nº 1018327-32.2019.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que entendeu pela
ausência de ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento de benefícios fiscais ao preenchimento de requisitos previstos na normatização de regência. Pelo contrário, a autoridade, em princípio, indeferiu o pedido de credenciamento no regime especial em observância ao princípio da legalidade.

E, ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO –
REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 –

INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo
.

(N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 16/2/2021). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA DETERMINANDO O CREDENCIAMENTO DA AGRAVADA AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – ICMS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NESTE RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que “a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, DJ 11/02/2015).

2
. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no art. 3º, § 5º-A, e no art. 4º, § 3º, inciso IV, e § 4º, do Decreto n. 1.262/2017, haja vista que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável.

3. Não se vislumbrando, na etapa inicial do mandamus, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades impetradas, faz-se impositivo o indeferimento do pedido liminar, uma vez que ausente o fumus boni iuris.

4. Diante do julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento, remanesce prejudicado o exame do agravo interno manejado em face da decisão liminar proferida nestes autos.

(N.U 1005294-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/7/2021, Publicado no DJE 26/7/2021). [Destaquei]

Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito da Recorrente a ensejar a concessão da liminar, uma vez que, para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais.

Por fim, imperioso ressaltar que, a ausência do credenciamento não deve levar necessariamente à incidência do ICMS caso haja prova material da efetiva exportação da mercadoria sob pena de flagrante violação à imunidade constitucional.

Nos termos do artigo 10, § 2º, do Decreto retro mencionado, o não credenciamento no regime especial não implica em não reconhecimento da isenção, bastando que o contribuinte comprove a efetiva exportação perante o Fisco, podendo pleitear a restituição ou compensação do imposto.

Veja-se a disposição:

Art. 10 (...).

§ 2° Na hipótese deste artigo:

(...)

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.
[Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022